Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA
1. Comprovada a condição de servidor estatutário, acha-se o agravado legitimado para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que reconheceu, a essa categoria, o direito ao reajuste dos vencimentos no percentual relativo ao IPC de março de 1990 [84,32%].
2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32.
3. A compensação como matéria de defesa na fase de execução do título judicial deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Não ofende a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores.